Tribunal: TJDFT
Processo: 0715399-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO URBANÍSTICO. PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO. BRASÍLIA. TOMBAMENTO. PILOTIS. GARAGEM. OBSTÁCULO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÁREA. CIRCULAÇÃO. LIVRE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OBSERVÂNCIA.
1. Brasília é reconhecida como patrimônio cultural da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e como patrimônio cultural brasileiro, inscrita no Livro do Tombo, devido a suas características.
2. A utilização do pilotis como garagem não impede a circulação livre pela área quando não há colocação de grade ou outros obstáculos que impeçam ou dificultem o fluxo de pessoas.
3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações cíveis de jurisdição contenciosa ou que assumam esse caráter deve observar o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).
4. Apelação desprovida.